Tribunal: CARF
Processo: 10580.005943/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.005943/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.176 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
BASECARD ADM DE CARTOES E SERVICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVA MENSAL. CONCOMITÂNCIA
COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 105.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por BASECARD Administradora de
Cartões e Serviços Ltda. contra acórdão que julgou procedente em parte a impugnação do
lançamento de créditos, a título de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
mensais de Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes ao ano-calendário de 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.005943/2007-83
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.176 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005943/2007-83

O fatos que ensejaram o lançamento aqui considerado são conexos àqueles
tratados no processo no 10580.005942/2007-39 (apenso a estes autos), o qual cuida de uma série
de infrações relativas a omissão de receitas, despesas não comprovadas, pagamentos a
beneficiários não identificados, além de estimativas não recolhidas de IRPJ e de CSLL, sendo
exclusivamente a aplicação de multa relativa a esta contribuição o objeto do presente processo.
Em impugnação, a Recorrente fez a seguinte observação:
Processo 10580.005943/2007-83 Contribuição Social sobre o Lucro.
Foi lavrado auto de infração referente à contribuição social sobre o lucro, com crédito
tributário no valor de R$ 299.723,06, o qual foi protocolado em separado, cujo auto
refere-se a aplicação da multa isolada, nos mesmo molde do item 9 do auto de infração
referente ao imposto de renda da pessoa jurídica. Em razão da conexão existente entre
as peças de autuação. Requer a Impugnante que receba a presente peça de defesa como
abrangente, por igual razão, ao auto da Contribuição Social sobre o lucro. E que mande
apensar os processos em causa.
A exigência foi impugnada, sendo acolhida pela 1a Turma da DRJ/SDR, que, em
função do decidido no processo conexo, exonerou em parte os créditos tributários lançados, por
meio do Acórdão no 15-22.683, de fls. 222/233, cuja ementa a seguir se reproduz
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. REQUISITOS.
Insustentável o pedido de perícia e de diligência se prescindível à solução do litígio, e a
contribuinte não atende aos requisitos legais previstos no artigo 16 e 18, do Decreto n°
70.235/72, para a sua realização.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. ESTIMATIVA MENSAL. FALTA DE
RECOLHIMENTO. OMISSÃO DE RECEITAS. IRPJ. CONEXÃO DE CAUSAS.
Sendo a multa exigida isoladamente decorrente da falta de recolhimento de estimativa
mensal, apurada em lançamento pela ocorrência de omissão de receitas tratada em
processo distinto, em razão da conexão das causas -identidade das partes e dos mesmos
elementos de prova dos ilícitos tributário -, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação do lançamento do IRPJ ao presente lançamento. Portanto,
mantida parcialmente a omissão de receitas ali tratada, a multa isolada segue o mesmo
destino.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em parte
Após ciência da Decisão, em 01/06/2010 (fls. 238), a recorrente interpôs recurso
voluntário, em 29/06/2010 (fls. 239/244), por meio do qual, preliminarmente, requer a suspensão
do prazo de recurso, a nulidade do acórdão, a nulidade do lançamento, além de, no mérito, aduzir
demais razões de defesa que serão tratadas no voto em sequência.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.176 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005943/2007-83

É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual dele tomo
conhecimento.
Preliminarmente, a recorrente informa que “a Delegacia de Julgamento deu
ciência, via "AR" do auto de infração sobre a multa isolada, sem, todavia, dar ciência do auto
de infração principal.”
Aduz que “Assim, a Recorrente fica prejudicada em sua defesa em razão de não
ver julgado primeiro o auto principal que é uma prejudicial em relação ao decorrente. Em outro
dizer, não é possível fazer uma defesa com a eficácia desejada sem o conhecimento antecipado
ou, ao menos, simultâneo do auto principal.”
E assim conclui: “Por isso, a Recorrente pede a suspensão do prazo de recurso
até que tome ciência do principal e possa melhor aquilatar se deve prosseguir na defesa ou se
aproveita a redução da multa e faz o recolhimento.”
Em linha ainda com esse mesmo fato, complementa que “a preliminar é de
nulidade do acórdão, pois a decisão se reporta a um julgamento de um auto de infração
principal e do qual a Recorrente declara não ter ciência do julgamento, salvo definições
numéricas, as quais não são suficientes para elaborar sua tese de defesa.”
O recorrente, de fato, tem razão em suas considerações no sentido de que a ciência
do julgamento do processo conexo em que se discutiram as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
são essenciais para dar azo a uma justa e adequada defesa.
Contudo, verifica-se que o voto do condutor do acórdão sobre o qual o recorrente
alega desconhecimento se encontra reproduzido “in totun” na decisão ora recorrida, de forma
que não enxergo prejuízos ao contraditório e a ampla defesa capazes de invalidar o acórdão aqui
discutido. Confira-se o seguinte excerto (e-fls. 227/228):
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
nos artigos 15 e 16 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal - PAF), por isso, dela tomo conhecimento.
Como visto no relatório, o presente processo trata, especificamente, do lançamento da
Multa Isolada incidente sobre a estimativa mensal da CSLL, apontada como não
recolhida, o qual não foi contemplado no processo principal de númerò\l
0580.005942/2007-39, observando-se que a matéria ali tratada é a mesma que deu causa
ao presente lançamento, portanto, em razão da conexão das causas, o presente
lançamento terá a mesma sorte tratado naquele processo.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.176 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005943/2007-83

Dessa forma me reporto ao voto de minha lavra, condutor do acórdão prolatado
no referido processo tido como principal, e que adoto no pertinente (fls. de n°s. 202
a 211).
A partir desse momento, reproduz integralmente o teor do voto do acórdão conexo
até, por fim, noticiar os ajustes decorrentes efetuados nos valores das estimativas mensais
referentes à CSLL, que constituem a base de cálculo da multa ora debatida. Veja-se (e-fls. 233):
Assim, conforme aqui exposto e também tratado no julgamento dos lançamentos objeto
do processo n° 10580.005942/2007-39, cabe fazer alguns ajustes na apuração da Multa
Isolada lançada pela falta de recolhimento da estimativa mensal da CSLL, a qual deve
passar do valor de R$ 299.723,06 para R$ 91.300,89, sendo excluído o valor de R$
208.422,17, conforme demonstrativo anexo.
Pelo exposto VOTO por indeferir o pedido de perícia e de diligência, e, no mérito, julgo
procedente em parte a impugnação, para manter o valor de R$ 91.300,89 (noventa e um
mil, trezentos reais e oitenta e nove centavos), e exonerar o valor de R$ 208.422,17
(duzentos e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezessete centavos), juntamente
com os acréscimos legais pertinentes.
Diante desses fatos, rejeita-se a arguição de nulidade.
Outra questão levantada também em preliminar se refere à impossibilidade do
entendimento da descrição do fato narrado no auto de infração.
Segundo a recorrente pela descrição se entende “ser falta de pagamento sobre a
CSLL estimada em função de balanços. Enquanto, no julgamento, as parcelas retiradas da
autuação, resultante do possível julgamento do auto principal, são deduzidas da base de cálculo
da multa isolada.”
E acrescenta: “Melhor explicitando o ocorrido: o auto de infração é dúbio, pois
narra os fatos de forma que deixa dúvidas se ele é decorrente do auto de infração principal ou é
exclusivamente por falta de recolhimento de valores apropriados pela própria Recorrente”.
Esclareça-se que a multa isolada é decorrente dos valores reajustados das bases
mensais estimadas, conforme aponta a seguinte informação sobre esse item na decisão de piso:
Assim, conforme aqui exposto e também tratado no julgamento dos lançamentos objeto
do processo n° 10580.005942/2007-39, cabe fazer alguns ajustes na apuração da Multa
Isolada lançada pela falta de recolhimento da estimativa mensal da CSLL, a qual deve
passar do valor de R$ 299.723,06 para R$ 91.300,89, sendo excluído o valor de R$
208.422,17, conforme demonstrativo anexo.

No demonstrativo anexo se encontram, de forma clara, os ajustes mensais
efetuados pela autoridade julgadora a partir das exigências parcialmente exoneradas, o que
resultou na manutenção do valor correspondente a R$ 91.300,89, conforme a tabela seguinte:
Imposto/Contribuição/Multa Isolada
Lançado
Exonerado
Mantido
Multa Isolada - CSLL
299.723,06
208.422,17
91.300,89
Cuida-se em verdade de demonstrativo similar ao elaborado pela autoridade
autuante, conforme referência efetuada no item 3.4 do TVF, reproduzido a seguir:
3.4
- IRPJ e CSLL - Multa isolada com base nas Estimativas não recolhidas
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.176 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005943/2007-83

Verificou-se a falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL com base nas estimativas
mensais calculadas com base em balanços de suspensão ou redução. Dessa forma, foram
lançadas as multas isoladas da CSLL e do IRPJ apurados conforme planilha anexa.
Novamente, rejeita-se a preliminar arguida.
Passa-se à análise de mérito.
Alega a recorrente que “os prejuízos calculados são incompatíveis com a
legislação, pois há somas indevidas de prejuízos apurados no mês, vide o mês de março e
seguintes a exemplo do mês de maio...”
E ainda acrescenta que “também em se tratando de multa isolada e considerando
que tais valores já foram contemplados na tributação anual do próprio CSL, a multa isolada
seria penalização dupla, cumulativa sem que a lei dê o respaldo, conforme diversos julgados do
E. Conselho”, e cita jurisprudência sobre a matéria.
Realmente, nessa questão, assiste razão à Recorrente.
Segundo tabela constante do voto condutor do acórdão constante do processo
conexo (no 10580.005942/2007-39), os valores dos créditos tributários lançados, exonerados e
mantidos são os seguintes:
Imposto/Contribuição/Multa Isolada
Lançado
Exonerado
Mantido
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
1.222.955,62 1.152.914,00
70.041,62
Contribuição Social s/Lucro Líquido
440.264,02
398.239,05
42.024,97
Programa de Integração Social
78.075,75
73.010,42
5.065,33
Contribuição para Cofins
335.320,98
311.989,75
23.331,23
IRRF ( Pagamento sem Causa)
94.219,80
94.219,80
Multa Isolada - IRPJ
424.034,82
386.777,43
37.257,39
Veja-se que houve exigência a título de CSLL (ajuste anual), no valor de R$
440.264,02 (principal), embora somente mantido R$ 42.024,97, e ainda, que o lançamento da
multa isolada foi realizado com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996.
Confira-se o enquadramento legal constante do Auto de Infração:
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.176 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005943/2007-83

Nesse sentido, entendo, na esteira da alegada cumulação de multas pela
Recorrente, que se impõe para os fatos geradores anteriores à edição da Medida Provisória no
351/07 a aplicação do enunciado da súmula Carf no 105, a saber:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748,
de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012
Desta forma, uma vez constatada a impossibilidade de exigência cumulada da
multa de ofício e da multa isolada nos termos citados, a exigência desta última deve ser
cancelada.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares de nulidade, e,
no mérito, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para exoneração do crédito tributário apurado.
É como voto.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.176 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005943/2007-83

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital